Tribunal: TJSP
Processo: 1500836-81.2019.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Incêndio
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Incêndio e dano qualificado – Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas – Preliminar arguida afastada - Prova robusta a admitir a condenação do réu - Penas e regime inicial fixados com critério - Recurso desprovido.